Tribunal: TJMT
Processo: 0003338-20.2009.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003338-20.2009.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS MARQUES FERREIRA ALVES - CPF: 896.000.881-87 (RECORRENTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 054.660.699-73 (RECORRIDO), ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 054.660.699-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003338-20.2009.8.11.0087

RECORRENTE: LUIS MARQUES FERREIRA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA –MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003338-20.2009.8.11.0087

APELANTE: LUIS MARQUES FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Luis Marques Ferreira Alves, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP [homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa sustenta a tese de ausência de provas diretas para fundamentar a decisão de pronúncia, destacando que
“todos os testemunhos são meramente de ‘ouvir dizer’”
.

Assevera a falta de amparo legal para aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, requestando, ao final, sua despronúncia.

A 2
a Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
hostilizado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003338-20.2009.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Luis Marques Ferreira Alves
, vulgo
“Marquinhos/Meio Quilo”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia
16 de agosto de 2009
, por volta das
18h40min
, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Agro Quero-Quero, localizado na Av. Ayrton Senna, Setor I, em Novo Mundo/MT,
LUIS MARQUES FERREIRA ALVES
, vulgo
‘Marquinhos/Meio Quilo’
, agindo com manifesto
animus necandi
e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra
Adilson dos Santos Oliveira
, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 9 a 11, as quais foram a causa imediata da morte da vítima.

Apurou-se que no dia dos fatos, a vítima voltava de uma festa no Módulo IV e, ao chegar na entrada de Novo Mundo/MT, parou o referido veículo em frente à caixa d’água da cidade para efetuar uma ligação. Nesta oportunidade, o indiciado, agindo de forma surpreendente, utilizando-se recurso que dificultou a defesa da vítima, aproximou-se dela e efetuou vários disparos. Ficou relatado que
a vítima tentou reagir ao ataque
, porém
a arma que ele portava apresentou falhas
, de modo a inviabilizar qualquer reação. Em seguida, a vítima correu por cerca de 60 metros do local do disparo e caiu dentro do pátio do mencionado estabelecimento empresarial. Restou comprovado que ao ser socorrido a vítima disse que o autor do crime em comento era o indiciado ‘Marquinho’, sendo fato que, após ser atendida no Posto de Saúde local e transferida para o Hospital Jardim Vitória, em Guarantã do Norte, a vítima não suportou os ferimentos e faleceu”.

A despeito das alegações aduzidas pela defesa, entendo que há indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida.

De fato, como bem consignado pelo recorrente em suas razões recursais,
“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]”.

Afinal
, “Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia (TJMT, RSE n. 96200/2014; TJRS, Emb. Inf. N. 70055390280)” [TJMT, N.U 0013553-49.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022]”
[1]
.

Não se olvida, ainda,
“que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes [STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022]”
[2]
.

De antemão convém assinalar que não houve a inquirição de nenhuma testemunha ocular do crime.

Entretanto, ao contrário do assinalado pela combatente defesa, não estamos unicamente diante de depoimentos testemunhais indiretos, mas de pessoas que tiveram contato pessoal com a vítima, instantes antes de seu falecimento.

A testemunha Ivonete de Souza Bento, inquirida apenas na fase inquisitorial – uma vez que não foi localizada para ser ouvida em juízo –, confirmou que o ofendido afirmou duas vezes que o autor dos disparos foi a pessoa de
“Marquinho”
, como se vê:

“Que um dia antes do fato a vítima falou para a declarante que tinha que ir pagar uma conta no bairro Cotrel, nesta Cidade; Que logo pela manhã seguinte a declarante acordou a vítima, que a mesma saiu de casa e disse para a declarante tomar cuidado, pois o mesmo estava correndo risco de vida; Que a vítima ainda lhe falou que as pessoas que ameaçavam falavam que se a ‘loira’ estivesse junto, iria morrer também; Que por volta das 11:00 horas a vítima retornou e falou à declarante que queria ir para o Balneário Estrege; Que não poderia ir com sua motocicleta, pois estava muito ‘manjada’; Que não falou o motivo porque teria que ir ao Balneário; Que falou que iria de táxi; Que foi com o taxista conhecido como ‘Borré’; Que a declarante foi para a festa no Módulo IV com suas amigas; Que por volta das 16:00 horas a vítima chegou na festa; Que a declarante notou que estava sendo vigiada por um indivíduo; Que por volta das 18:40 horas a declarante chamou a vítima para ir embora;
Que a declarante falou para a vítima ir com seu carro e deixar a motocicleta para a mesma levar
; Que
a vítima disse que não, pois se era para ser sua hora, ia ser
; Que a declarante foi com seu carro e atrás vinha a vítima conduzindo sua motocicleta;
Que a vítima viu que atrás ainda vinha uma motocicleta Lander, cor vermelha, que estava duas pessoas na mesma
; Que a declarante viu que a vítima parou em frente à caixa d’água na entrada de Novo Mundo; Que a vítima estava falando ao telefone; Que a declarante foi até uma lanchonete chamada ‘Mineirão’ e deixou as pessoas que estavam no carro; Que logo após a declarante viu os policiais passarem com a viatura correndo; Que a declarante foi atrás da viatura, que a mesma se deslocou até o posto de saúde onde estava a vítima com algumas perfurações, provavelmente de arma de fogo; Que a vítima estava com vida;
Que falou a declarante que o indivíduo Marquinho tinha atirado
;
Que por duas vezes falou que o Marquinho é quem o atirou
; Que a declarante pediu se tinha mais alguma pessoa e o mesmo não conseguiu falar; Que tinha a certeza que havia uma segunda pessoa;
Que depois de falar que o Marquinho tinha matado a vítima veio a falecer no Hospital Jardim Vitória
; Que a vítima falava à declarante que estava sendo ameaçada, porém não falava por quem; Que a declarante sabe que o Marquinho pode ser localizado na Fazenda Cinco Estrelas, antiga Fazenda Chapéu Preto; Que durante o período que a declarante estava hoje nesta Depol,
viu o Marquinho passando na frente olhando, conduzindo uma motocicleta Lander, cor vermelha
”.

Conquanto Ivonete não tenha sido encontrada para ser ouvida em juízo, a testemunha
Elson Roberto Muraro
que, à época, trabalhava no posto de saúde onde foram prestados os primeiros socorros à vítima, declarou que
“estava assumindo o plantão, chegou o paciente acompanhei até o Hospital de Guarantã. O paciente chegou extremamente grave, entrou a companheira dele, ela insistentemente questionava quem tinha feito isso com ele, ele tinha dificuldade para falar, ele articulou algumas palavras, que essa Ivonete
interpretou
que quem tinha praticado era
‘Marquinhos Sem Terra’
, e ela repetiu algumas vezes lá. Eu estava atendendo ele.
Não era uma fala clara
,
quem interpretou isso foi a Ivonete
. O que eu ouvi claramente:
‘Sem terra’
, o nome exato não consegui identificar”
.

Destaco, ainda, o depoimento prestado por
Edison Chiodi
, responsável por prestar socorro à vítima, inclusive, acompanhando-a até o posto de saúde, segundo o qual
“escutamos três disparos. Passados alguns minutos, escutamos um grito, um gemido, a gente saiu eu e o Cassiano para ver o que estava se passando, encontramos o rapaz caído. O Cassiano pegou a camionete e colocamos o rapaz em cima da camionete, fui segurando até o posto de saúde da Comunidade. Fui segurando o rapaz. Até a Ivonete estava junto, aí ela falou o sussurro,
ele foi um pouco mais declarado que dava de ver o nome que ele falou
, ela disse que sabia e que tomaria providências.
Interpretou Marquinhos por ouvir da boca dele
,
quando a Ivonete tornou falar, registrou o que sempre ouvia
.
Ele falou um pouco mais declarado, antes ele falava saía vibração de sangue que tinha na boca, na hora ele falou que tinha gritado, daí deu para entender
”
.

A genitora do ofendido, Valmi dos Santos Oliveira, asseverou na fase do
judicium accusationis
que seu filho, na data de sua morte, havia lhe revelado que “Marquinhos” o mataria, como se vê:

“
MP
: No dia da morte do seu filho a senhora conversou com ele?

INFORMANTE
: Eu conversei.

MP
: Conta para gente o que a senhora conversou, e o teor dessa conversa.

INFORMANTE
: Ele foi lá na casa da Ivonete a mulher dele, aí ele chegou lá em casa bem cedo, aí ele falou
‘MÃE, O MARQUINHOS VAI ME MATAR’
, aí eu falei: ‘quem é esse Marquinhos meu filho’? Aí ele foi e me contou. Aí eu falei: Pega e vai embora daí. É tão difícil para uma mãe dizer para um filho que pode ir embora. Aí ele falou: mãe, segunda de manhã separa uma minha [...] que eu vou embora, ele falou: eu tô correndo risco de vida, mas não é só eu, o Admilson também, o Marquinhos vai matar nós dois. Aí ele saiu eram umas 10 horas lá de casa. Quando foi de noitezinha, veio o recado dizendo que tinha atirado nele, e ele estava indo para o Hospital em Novo Mundo. Aí eu falei para meu esposo: foi o Marquinhos. Daí ele disse: ‘o que é isso? Você não sabe quem foi’. Daí eu disse: ‘Ele contou para mim, que o Marquinhos pegou os dois para matar, o Adilson e o Admilson’.

MP
: Quando a senhora foi ouvida na delegacia, a senhora disse que seu filho lhe contou que ele tinha conversado com a senhora Márcia, antiga namorada, e a Sra. Márcia disse que o Marquinhos queria matá-lo.

INFORMANTE
: Foi a Márcia que contou para ele: o ‘Marquinhos vai te matar’, ele vai te matar. Ele mandou a Márcia se afastar dele, porque ela tinha um namoro com ele. Falou assim: ‘se afasta do Adilson’. Isso porque ele iria matá-lo. (...) Não resta dúvida, quem matou o Adilson foi o Marquinhos.

MP
: Porque a senhora diz com essa certeza.

INFORMANTE
: Porque ele falou que ele iria matar ele. Como uma pessoa diz que alguém vai matar ela, e no hospital ele falou para Ivonete que quem tinha atirado nele era o Marquinhos”.

No mesmo sentido é o depoimento do informante, Admilson dos Santos Oliveira, irmão do ofendido, que declarou em juízo que ele e seu irmão estavam
“jurados”
de morte, e que
“Marquinhos”
teria dito à Márcia para se afastar de Adilson, porque algumas pessoas haviam encomendado sua morte, como se vê:

“Conhecemos o Marquinho, passado uns quinze dias, o Marquinho procurou a Márcia e falou para ela se afastar do meu irmão porque algumas pessoas tinham mandado matar eu e ele. Falou que tinha recebido cinquenta mil para matar nós dois. Na sexta-feira o Marquinhos saiu da fazenda falando que ia para Sinop fazer um concurso da Polícia Civil. Mas, segundo minhas informações, não tinha nenhum concurso da Polícia Civil. No dia 16/8 o Adilson estava em casa de manhã e conversou dizendo que tinha uma moto preta me seguindo. Pelas informações do Marquinhos disseram que me matariam primeiro. Dia 16 matou o Adilson. O Adilson falou antes de morrer, ele falou para o Chioti e para o enfermeiro que estava na hora que chegou no Posto de Saúde. Não sei se ele chegou a reagir. Urbano está enrolado no meio, foi um dos mandantes. Porque ele pegou de alguém, que não sei quem, para matar nós dois, o porquê eu não sei. O Urbano achava que a vítima estava envolvida no homicídio do Tenente Caetano. Acha que foi por causa disso. Tentaram me matar. A Ivonete desapareceu. No meu caso, ninguém fez nada, porque eu conhecia a pessoa que estava pilotando a moto. Foi depois. O Marquinho pegou outra pessoa que foi visitá-lo para me matar. Ele tem que receber. Quando eu estiver vivo, ele não recebe estes cinquenta mil”.

A testemunha Márcia Regina Soares, por sua vez, asseverou em juízo que
“Marquinhos não me disse que ia matar o Adilson”
, mas
“que tinha gente querendo matar o Adilson”
, porém
“não falou quem era”
, e que o ofendido lhe disse que estava com medo, pois vinha recebendo mensagens ameaçadoras pelo celular.

Percebe-se, portanto, que não estamos diante de testemunhas indiretas, mas de pessoas que ouviram do próprio ofendido – antes de sua morte –, que
“Marquinhos”
queria matá-lo, e que teria sido ele o autor dos disparos.

Em contrapartida, temos a versão defensiva, segundo a qual no horário do crime o acusado estava na cidade de Matupá, juntamente com Gilberto Alves da Silva, devolvendo um veículo que havia alugado de Maximino Tartari Souza.

Sua versão, aliás, foi corroborada pelas testemunhas acima citadas [Gilberto e Maximino], assim como pelo investigador de polícia, Marcos Paulo Angeli, que asseverou ter visto o acusado, na data dos fatos, por volta das 18h00min/18h10min em um estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Sucão”, localizada entre Matupá e Peixoto de Azevedo.

Some-se a isso que a testemunha, Elza Faria Lima, ex-companheira do recorrente, asseverou que, na data dos fatos, o réu esteve em sua residência, no município de Matupá, por volta das 19h00min, juntamente com Gilberto Alves da Silva, onde passou para tomar água e fazer uso do banheiro, saindo por volta de quinze minutos depois.

Nota-se, portanto, a presença de duas versões diametralmente antagônicas, ambas comprovadas nos autos.

Forte em tais razões, sem embargo da tese de negativa de autoria suscitada pela defesa, extraem-se dos autos a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa, não sendo admissível falar em despronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal Popular do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Colho da jurisprudência:

“Para a decisão de pronúncia,
‘não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime’
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp n. 1507361/PR).

‘A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade’
(TJDFT, RESE n. 20080310050138), o que não se verifica no caso.

‘Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos [...], tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do
judicium accusationis
’
(TJMT, RSE N.U 1000011-03.2022.8.11.0020).

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia”
[3]
.

Destarte, deve ser mantida a pronúncia.

Em contrapartida, conquanto a defesa não tenha se insurgido com relação à exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, entendo que não há provas suficientes de sua ocorrência.

A uma, porque o ofendido já esperava pelo ataque sofrido, pois, conforme asseverado pela testemunha Ivonete de Souza Bento, na fase inquisitorial, momentos antes dos fatos, ele havia dito:
“se era para ser sua hora, ia ser”
.

A propósito, na data dos fatos, a vítima havia dito para sua genitora, Valmi dos Santos Oliveira,
“o Marquinhos vai me matar”
, razão pela qual não se pode falar em surpresa.

A duas, porque não ficou demonstrado o cenário fático delineado no momento do homicídio e, segundo apurado na fase investigativa, foi encontrada no local do crime a
“arma de fogo, tipo pistola, que a vítima portava no momento em que sofreu os disparos. A susomencionada arma de fogo apresentou falha no disparo, consoante fotografia em anexo, demonstrando que a vítima tentou reagir à ação e, consequentemente, teria visto seu algoz”
.

Em outras palavras: se a vítima teve tempo de reação, inclusive, sacando sua arma de fogo que, por sua vez, apresentou falha no disparo, não se pode falar em impossibilidade de defesa.

Nesse diapasão, inexistindo base empírica a demonstrar que o homicídio tenha sido perpetrado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou que o ofendido tenha sido atingido de inopino ou surpresa, deve ser excluída a respectiva qualificadora, porquanto manifestamente improcedente.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, determino a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ficando o recorrente,
LUIS MARQUES FERREIRA ALVES
, pronunciado pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], conservando-se incólumes os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0002716-94.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023.

[2]
TJMT, N.U 0000551-25.2001.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

[3]
TJMT, N.U 1006836-34.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022.

[4]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024